Tribunal: TJSP
Processo: 1066373-29.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520317
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066373-29.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADAIR
TORRES DE BARROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066373-29.2019.8.26.0002 -Voto no 34433 e
2
Voto n. 34433
Apelação n. 1066373-29.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Adair Torres de Barros
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelação. Ação revisional. Ausência de impugnação específica
aos fundamentos da r. sentença guerreada. Inobservância do
disposto no artigo 1.010, II, do CPC.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo requerente em razão
da r. sentença de fls. 121/130, que julgou improcedente o pedido e condenou-o ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários de 10% do valor atualizado da
causa, observada a gratuidade da justiça.
Em suas razões recursais de fls. 132/137, o apelante alegou, em
síntese, que “Quando a parte Requerente entra com a ação de revisão de contrato de
financiamento com alienação fiduciária, leasing e consórcio de veículos, carro, moto,
caminhão, trator, equipamentos (industriais ou agrícolas), visa a análise de todas as
cláusulas do contrato entabulado com a Instituição Financeira, o que não ocorreu com todo
respeito e acatamento devidos, pois ao analisar o feito o Digno Juízo 'a quo' não atentou
para uma análise mais aprofundada no referido contrato, o que certamente se feito, a ação
seria julgada totalmente procedente”; e, que “existem elementos suficientes para a
procedência da ação, todavia o direito não é uma matéria exata, sendo certo que cada caso é
julgado, não só com amparo na norma, mas também segundo a subjetividade do julgador
que pode adotar um entendimento diverso daquele do Requerido na demanda”.
Também alegou que “as tarifas em testilha têm como função
precípua obter proveitos econômicos sob o desconhecimento do consumidor que, por não
ter conhecimento técnico, acaba por não perceber a irregularidade por trás dos valores
cobrados”; que “o custo e os serviços em tela são de interesse único e exclusivo da
instituição financeira, portanto, inerente a própria atividade que já é remunerada pelos juros
fixados, sendo de total obrigação das instituições suportar tais despesa”; que “tais serviços
não informados previamente ao consumidor, caracterizam-se sua não vinculação”; que “No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066373-29.2019.8.26.0002 -Voto no 34433 e
3
tocante aos juros, estes ferem o princípio do equilíbrio contratual onerando o consumidor
de forma gritante, tornando nulo o contrato de pleno direito, devendo o poder judiciário
equilibrar tais encargos”; que “a cobrança de juros capitalizados mensalmente é ilegal, e a
matéria foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal”;
mencionou a Súmula 121, do Supremo Tribunal Federal; e, que a “multa contratual
moratória não pode ser superior a 2% do salvo devedor corretamente calculado”.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 140/142, nas quais a
instituição financeira apelada alegou que o requerente/apelante reproduziu os argumentos
de sua petição inicial e, no mérito, reiterou os termos e fundamentos da r. sentença
recorrida.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença recorrida.
Com o devido respeito, o recurso de apelação não merece ser
conhecido.
É importante registrar que a parte, ao interpor recurso, deve
apresentar sua motivação, da forma como disposto no artigo 1.010, II, do Código de
Processo Civil, de modo a explicitar o seu inconformismo com a r. sentença guerreada,
objeto da apelação.
Assim, com o fim de dar efetividade ao princípio da dialeticidade
recursal, deve o recorrente trazer as razões de fato e de direito pelas quais entende que a
sentença deve ser reformada, apresentando os motivos de seu inconformismo e eventuais
equívocos materiais ou processuais que considera existentes na decisão.
Ainda, cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação
constante da sentença, demonstrando suas eventuais irregularidades, o que não se
vislumbra no caso dos autos.
No presente caso, conforme se verifica nas suas razões recursais
dos apelantes, foram apresentadas alegações genéricas, sem nenhuma impugnação
específica aos bem lançados fundamentos da r. sentença guerreada, e ainda com reprodução
de conteúdo já apresentado em outros recursos, conforme, a título de exemplo, verifica-se
nos autos de processos n. 1067028-98.2019.8.26.0002, 1021182-13.2019.8.26.0405 e
1001767-52.2020.8.26.0100.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066373-29.2019.8.26.0002 -Voto no 34433 e
4
Portanto, de rigor o não conhecimento do recurso por inobservância
do disposto no artigo 1010, II, do CPC.
Nesse sentido, seguem julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, inclusive desta Colenda 22a Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS,
SEM QUALQUER LIAME FÁTICO COM AS
QUESTÕES
CONTROVERTIDAS,
QUE
NÃO
COMBATEM A R. SENTENÇA RECORRIDA.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.010, INCISO II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS NÃO
CONHECIDOS”.
(Apelação
no
1011210-13.2014.8.26.0011.
Órgão
julgador:
22a
Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 1o de
abril de 2019); e,
“Apelação. Ausência de impugnação específica aos
fundamentos da r. sentença guerreada. Alegações
genéricas.
Recurso
não
conhecido”.
(Apelação
no1003274-93.2017.8.26.0604. Órgão julgador: 22a
Câmara de Direito Privado. Data do julgamento:
19/02/2019).
Ante o exposto, nega-se conhecimento ao recurso, majorando-se os
honorários para 11% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11,
do CPC, observada a gratuidade da justiça concedida.
Roberto Mac Cracken
Relator